Tribunal: STF
Processo: AI 119105
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
PROCESSUAL TRABALHISTA.
NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO DE TRABALHO. ESTABILIDADE TEMPORARIA.
A EXATA CONFIGURAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA VINCULAÇÃO DO
RECLAMANTE AO RECLAMADO, E QUESTÃO QUE DEPENDE DE PROVAS, QUE
NÃO SÃO EXAMINAVEIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTE, ALIAS, SÓ SE
TORNA VIAVEL, NO CASO DE VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL (ART. 143
DA C.F.), A QUAL, ADEMAIS, TERIA QUE CONFIGURAR-SE DIRETAMENTE
E NÃO APENAS POSSIVEL DE OCORRER ANTE A APRECIAÇÃO DAS PROVAS
REALIZADAS.
A QUESTÃO DA ESTABILIDADE TEMPORARIA E TEMA QUE NÃO SE ALCA AO
PATAMAR CONSTITUCIONAL, E SÓ NESTE ÚLTIMO CASO JUSTIFICAR-SE-IA
O APELO ÚLTIMO (ART. 143 DA C.F.).